Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO PELO JUIZADO. CABIMENTO. INADEQUAÇÃO AO RITO. INEXISTENTE. RESTRIÇÃO TOTAL DO VEÍCULO. APREENSÃO. AGENTES PÚBLICOS. DÍVIDA PARTICULAR. DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pelo credor para atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de Carta precatória para penhora em outra Unidade da Federação por não se compatibilizar com o rito adotado nos Juizados Especiais. Pretende a restrição total de veículo pelo RENAJUD, a fim de que seja impedida sua circulação ou que possibilite sua apreensão para o depósito público.
3. A delegação do cumprimento dos atos processuais através de Precatória, ou qualquer outro meio de comunicação, não se contrapõe aos Princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual (art. 13, §2o e art. 18, inciso III, Lei no. 9.099/95), sendo admitida a prática de atos processuais em outras comarcas.
4. No feito executivo o agravante demostrou a existência de bem penhorável de propriedade do devedor em Aparecida de Goiânia – GO, o que torna perfeitamente possível a expedição de carta precatória para a realização de atos processuais que não possam ser ultimados pela via postal.
5. A restrição total do veículo pelo sistema eletrônico RENAJUD implica na limitação do seu licenciamento e circulação, possibilitando aos agentes públicos apreenderem o veículo, o que só é admissível diante da existência de irregularidades administrativas ou tributárias. A retenção do veículo para compelir o pagamento de dívida entre particulares se revela em desvio de finalidade dos atos administrativos que não podem ser utilizados para beneficiar interesses particulares.
6. Agravo CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para atribuir efeito suspensivo ativo à decisão originária, a fim de que seja expedida a Carta precatória para penhora e avalição do veículo em outra Unidade da Federação, permitida anotação de pendência judicial sobre o veículo no registro RENAJUD. Mantida a decisão liminar (id 14334253).
7. Sem condenação ao pagamento de custas processuais ou de honorários advocatícios.
8. Decisão proferida nos termos do Artigo 46 da Lei no. 9.099/95.